Tribunal: STF
Processo: HC 250752
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jonatas Giovane de Paula dos Reis, advogado, em 23.12.2024, em benefício de Diogo Resende Del Guingaro, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 967.519/MS.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 4.11.2024, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 6.10.2024, o juízo da Coordenadoria de Audiência de Custódia da comarca de Campo Grande/MS converteu a prisão em flagrante em preventiva (e-doc. 3).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1419781-76.2024.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Em 5.12.2024, a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem. Tem-se na ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA” (e-doc. 2). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul impetrou-se o Habeas Corpus n. 967.519/MS no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.12.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não identificou flagrante ilegalidade (e-doc. 9). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “não há qualquer elemento para fundamentar a prisão do requerente na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal ou na garantia da ordem pública” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que “o paciente é portador de bons antecedentes, além disso possui atividade lícita como servente de pedreiro. Ademais, o requerente reside com sua genitora Sra. Angela Aparecida Resende, que lhe dá todo suporte, tendo em vista o estado de saúde do mesmo [esquizofrenia]. Inclusive sua genitora faz tratamento contra o câncer conforme documentos anexos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que “a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente é teratológica, na medida em que não elege qualquer elemento concreto dos autos para demonstrar o suposto risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, sendo genérica e carente de fundamentação idônea” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Pelo exposto, requeremos que sejam considerados os argumentos acima expostos para: 



    A) A imediata concessão de medida liminar determinando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão; 



    B) Subsidiariamente, caso não seja concedida a medida liminar, fato que não se espera, requer seja aberto vistas ao Ministério Público Federal para exarar seu parecer e após isso no julgamento de mérito que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, que, em 19.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 967.519/MS e, na análise de ofício, não identificou flagrante ilegalidade.



     



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o juízo da Coordenadoria de Audiência de Custódia da comarca de Campo Grande/MS, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública, nestes termos:



    “A conversão da prisão em flagrante para preventiva mostra-se necessária. Verifico a presença do pressuposto do artigo 313, inciso I, pois a pena máxima cominada ao crime ultrapassa 4 anos. Quanto aos requisitos do artigo 312, entendo que também estão configurados, sendo a prisão essencial para garantir a ordem pública. O detido possui diversas passagens criminais, e foram apreendidos mais de 600g de maconha, além de 4,6g de cocaína. Diante da quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, entendo que a prisão preventiva se justifica. A gravidade do fato e o risco à ordem pública estão evidenciados. Os policiais narraram que, durante a abordagem, diversos usuários compareceram ao local, o que indica que o ambiente funcionava como ponto de venda de drogas, expondo a ordem pública a risco imediato, de modo que infiro não ser recomendável a concessão de medidas cautelares mais brandas, por se demonstrarem claramente insuficientes” (fl. 60, e-doc. 3). 



    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ao denegar o Habeas Corpus n. 1419781-76.2024.8.12.0000, realçou a necessidade de garantir a ordem pública, “dada a operação de tráfico em ponto de venda (‘boca de fumo’)” (fl. 2, e-doc. 2). 



    10. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Paciente preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que ‘a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 4. As circunstâncias da causa, em que houve apreensão de 1,390 kg de maconha e de munições, estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 248.552-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 5. Da leitura dos fundamentos das instâncias anteriores, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 248.409-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.12.2024).



    11. Também não se demonstra teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso de prisão domiciliar. Na espécie, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul assentou ausentes os requisitos para a concessão do benefício e ressaltou que “os documentos apresentados não comprovam o estado de saúde atual do paciente nem demonstram que o tratamento necessário não pode ser ofertado no ambiente prisional” (fl. 1, e-doc. 2).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão impugnada, ao assentar “não ter sido demonstrado pelos documentos juntados aos autos que o paciente esteja realizando tratamento médico, notadamente porque o receituário e laudo médico acostados às e-STJ fls. 23/24 remetem ao ano de 2022, não servindo, pois, a atestar a atual condição de saúde do paciente. Destacou-se, ainda, que não se comprovou que eventual tratamento psiquiátrico não pode ser ofertado dentro da unidade prisional, emergindo que, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há que falar em concessão de prisão domiciliar” (fl. 4, e-doc. 9). 



    Não há dados que permitam concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para indeferir o pleito de prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA COM A JUNTADA DAS PEÇAS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME SOBRE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. FATOS E PROVAS. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que ‘o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo’.



    3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.355-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DO VÍRUS HIV. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021). 



    Se houver alteração do quadro clínico do paciente, nada impede que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica. 



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora